Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709526-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL MELLO MARQUES IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DESPACHO 1. Diante do trânsito em julgado (certidão de ID no 186000588) e da ciência das partes (IDs no 56780138, no 56780141 e no 56780145), dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 2. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro